Tribunal: TJES
Processo: 0013040-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prevaricação
Data de julgamento: 2026-02-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013040-46.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS BALBINO SERRANO, CLAYTON FERREIRA DA SILVA, THIAGO VASCONCELOS SILVA, DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO, EDSON MARCOS DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 13, I E II, LEI Nº 13.869/2019). RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (ART. 386, VII, CPP). PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. PROVA EXCLUSIVA DO INQUÉRITO. VEDAÇÃO (ART. 155, CPP). FRAGILIDADE DA PROVA DIGITAL ("PRINT" DE REDE SOCIAL). DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu policiais militares da imputação do crime de abuso de autoridade (Art. 13, I e II, da Lei nº 13.869/2019). A denúncia descreve que os réus teriam constrangido a vítima durante abordagem policial, fotografando-a com as vestes rebaixadas e, posteriormente, divulgando a imagem em rede social. A sentença de primeiro grau julgou a pretensão improcedente, absolvendo os acusados com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência probatória). O recurso ministerial objetiva a reforma da decisão para condenar os apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório, baseado exclusivamente em elementos da fase inquisitorial e em captura de tela ("print") de rede social não periciada, é suficiente para sustentar a condenação; (II) Verificar se a ausência da oitiva judicial da vítima, cuja produção de prova foi dispensada pelo próprio Ministério Público, impede o decreto condenatório; (III) Estabelecer se o dolo específico de constranger e expor a vítima ao vexame foi inequivocamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico pátrio veda a condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme expressa disposição do artigo 155 do Código de Processo Penal.

A prova produzida sob o crivo do contraditório judicial é inexistente, revelando extrema fragilidade probatória para sustentar a tese acusatória.

A suposta vítima, principal fonte de prova dos fatos, não compareceu e não foi ouvida em juízo, tendo o próprio Ministério Público, titular da ação penal, desistido de sua oitiva em audiência.

A acusação não arrolou outras testemunhas presenciais que pudessem corroborar a versão da denúncia em juízo.

A principal prova material da acusação, uma captura de tela ("print") de celular supostamente retirada de rede social, é tecnicamente imprestável como prova isolada.

A referida imagem digital não foi submetida a perícia, ata notarial ou outro procedimento que garantisse a integridade, autenticidade e o contexto da postagem, tratando-se de prova volátil e de baixa confiabilidade.

Os acusados, interrogados em juízo, negaram a imputação e apresentaram versão verossímil de que a exposição da vítima foi acidental, decorrente da necessária contenção por resistência à prisão e do fato de a vítima usar vestimentas que caíam (bermuda sem elástico).

A versão defensiva introduz dúvida razoável sobre a existência do dolo específico (a intenção deliberada de constranger e expor), elemento subjetivo indispensável para a configuração do tipo penal de abuso de autoridade.

Diante da ausência da oitiva judicial da vítima, da falta de testemunhas e da fragilidade da prova digital, a dúvida sobre a ocorrência do constrangimento deliberado é intransponível.

A insuficiência de provas seguras e judicializadas impõe a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal exige prova certa e produzida sob o crivo do contraditório, sendo vedada a fundamentação exclusiva em elementos informativos do inquérito (Art. 155, CPP).

A ausência da oitiva judicial da vítima, principal interessada, aliada à desistência dessa prova pelo próprio órgão acusador, torna a tese acusatória carente de suporte probatório judicializado.

A prova digital, como capturas de tela ("prints") de redes sociais, desacompanhada de perícia ou outro meio que assegure sua autenticidade e integridade, é considerada prova frágil e insuficiente para, isoladamente, sustentar um decreto condenatório.

Não comprovado o dolo específico de constranger a vítima ou expô-la ao vexame, elemento subjetivo exigido pelo tipo penal de abuso de autoridade (Art. 13 da Lei nº 13.869/2019), impõe-se a absolvição.

Persistindo dúvida intransponível sobre a autoria, a materialidade ou o elemento subjetivo do tipo penal, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
em favor dos acusados.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 13.869/2019, art. 13, incisos I e II.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), art. 155.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941), art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013040-46.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLOS BALBINO SERRANO e outros (4)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013040-46.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS BALBINO SERRANO, CLAYTON FERREIRA DA SILVA, THIAGO VASCONCELOS SILVA, DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO, EDSON MARCOS DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença (ID n° 71195149) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar do Estado do Espírito Santo.

A referida sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados CARLOS BALBINO SERRANO, CLAYTON FERREIRA DA SILVA, THIAGO VASCONCELOS SILVA, DIRCEU CORREA VICTER SOBRINHO e EDSON MARCOS DA COSTA das imputações pela prática do crime previsto no artigo 13, incisos I e II, da Lei nº 13.869/2019, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a inicial que, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 15h30min, no município de Colatina/ES, durante uma ocorrência de posse ilegal de arma de fogo, os denunciados teriam constrangido a vítima HRISTOS PANAIOTIS MITROGIANNIS. Segundo a denúncia, os policiais CB Clayton, SD Thiago e CB Dirceu teriam jogado a vítima sobre um sofá, "com a bermuda no meio das nádegas".

Na sequência, o 2° SGT Edson Marcos da Costa teria retirado uma foto da situação. Por fim, o CAP Carlos Balbino Serrano teria postado a referida fotografia em sua rede social Instagram.

No recurso (ID n.º 16053825 ), o Ministério Público requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação dos apelados nos termos da denúncia.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram as devidas contrarrazões (Certidão ID n.º 16053827).

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de que os recorridos sejam condenados.

No mérito, contudo, não assiste razão ao órgão ministerial. A r. sentença que absolveu os acusados deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Ministério Público apelante busca a condenação, sustentando que a materialidade e autoria dos crimes de abuso de autoridade (Art. 13, I e II, Lei 13.869/19) estariam suficientemente demonstradas nos autos.

Entretanto, uma análise detida do conjunto fático-probatório revela a extrema fragilidade das provas, tal como reconhecido pelo magistrado sentenciante.

A acusação se refere a um suposto constrangimento ilegal e exposição vexatória da vítima HRISTOS PANAIOTIS MITROGIANNIS, que teria sido fotografada com as vestes rebaixadas durante abordagem policial e tido a imagem divulgada em rede social.

O juízo
a quo
absolveu os réus com base no artigo 386, inciso VII, do CPP, reconhecendo a insuficiência de provas para condenação. A decisão foi acertada.

O pilar de qualquer condenação criminal é a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. No caso dos autos, essa prova simplesmente inexiste.

Conforme corretamente apontado na sentença e registrado no termo de audiência (fls. 176), a suposta vítima, Hristos Panaiotis Mitrogiannis, não compareceu para oitiva e não foi ouvida em juízo.

Ressalta-se que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, desistiu da oitiva da vítima em audiência. Além disso, não foram arroladas ou ouvidas outras testemunhas de acusação.

Dessa forma, toda a tese acusatória repousa exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. O ordenamento jurídico pátrio, por força do artigo 155 do Código de Processo Penal, veda a condenação fundamentada unicamente em elementos informativos do inquérito.

Os acusados, por sua vez, quando interrogados em juízo, negaram a imputação. Apresentaram versão verossímil de que a vítima resistiu à prisão, sendo necessário o uso da força para algemação sobre o sofá.

Quanto à exposição, os militares afirmaram que o detido usava uma bermuda "que ficava caindo o tempo todo, por não possuir elástico". Tal alegação introduz a tese de que a exposição pode ter sido acidental durante a contenção, o que afastaria o dolo específico exigido pelo tipo penal de abuso de autoridade.

A principal prova trazida pela acusação é o "print" da tela de celular (fls. 117/118), supostamente da rede social do Capitão Balbino.

Sobre este ponto, o magistrado sentenciante foi tecnicamente preciso ao avaliar a imprestabilidade de tal elemento como prova.

Como consta na sentença, o referido "print" não permite identificar com clareza a pessoa que está algemada, tampouco a data da postagem.

No presente caso, não houve qualquer perícia, ata notarial ou outro procedimento que garantisse a integridade, autenticidade e o contexto daquela imagem digital. Trata-se de prova volátil e de baixa confiabilidade, incapaz de, isoladamente, sustentar um decreto condenatório.

O Capitão Carlos Balbino, embora tenha admitido a postagem de fotos de ocorrências como rotina, negou a intenção de expor o detido, afirmando que as fotos são usualmente desfocadas para evitar reconhecimento.

Assim, diante da ausência da oitiva judicial da vítima, da falta de testemunhas presenciais, da fragilidade da prova digital e da apresentação de uma versão defensiva plausível, a dúvida sobre a ocorrência do dolo e do próprio constrangimento deliberado é intransponível.

Não havendo clareza e certeza absoluta sobre os fatos narrados na denúncia, a única solução jurídica cabível é a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.